Tribunal: TJMT
Processo: 0039482-24.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0039482-24.2015.8.11.0041
RECORRENTES: FERNANDO PARDI E OUTROS
RECORRIDA: UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos, etc.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII